Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702545-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA NAIBERT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosângela Naibert contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento (autos no 0718215-20.2024.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 214438230, págs.118-124). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 65376579). 3. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, diante da perda superveniente do objeto (ID no 67574193). 4. Na origem, em 11/12/2024, foi proferida sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IX, ID no 220481063). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Na origem foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IX, ID no 220481063), fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO